Tribunal: TJES
Processo: 5024331-46.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024331-46.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ALEXSANDRO DO ROSARIO PEREIRA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO IRREGULAR. DÉBITOS NÃO RECONHECIDOS. NARRA O AUTOR QUE NO DIA 11 DE NOVEMBRO TENTOU REALIZAR EMPRÉSTIMO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PORÉM, A TENTATIVA FOI NEGADA PELA EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE A DOIS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO COM A REQUERIDA DATADOS EM JULHO DE 2020, SENDO UM NO IMPORTE DE R$5.480,22 E OUTRO DE R$15.204,25. SITUAÇÃO QUE LHE GEROU INDIGNAÇÃO, VISTO QUE NÃO POSSUÍA RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ, ESTANDO INCONFORMADO COM A SITUAÇÃO, REALIZOU CONSULTA NA QUAL DESCOBRIU QUE SE TRATAVAM RESPECTIVAMENTE DE CONTRATOS COM Nº 000000000009391, DATADO EM 29/07/2020, E Nº 000000000000000, DATADO EM 01/07/2020. POR ESSA RAZÃO, AJUIZOU O PROCESSO DE Nº 5003935-19.2020.8.08.0048, NO QUAL OBTEVE SENTENÇA FAVORÁVEL A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO REFERENTE AOS REFERIDOS CONTRATOS E ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA NA INSTITUIÇÃO DA RÉ. SENDO, PORÉM, SURPREENDIDO PELA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DE SEU NOME NO ROL DE MAL PAGADORES, RAZÃO PELA QUAL ENTRA COM NOVA AÇÃO BUSCANDO EXCLUIR SEU NOME DO ROL DE MAUS PAGADORES E OBTER INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS PELA ATITUDE ILÍCITA DA REQUERIDA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO, CONFIRMANDO OS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA E CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$8.000,00 EM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA DE FORMA A AFASTAR A MULTA DIÁRIA REFERENTE A OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONCERNENTE A BAIXA DA NEGATIVAÇÃO, EM RAZÃO DESTA JÁ TER SIDO REALIZADA E QUANTO AO DANO MORAL AFASTÁ-LO OU SUBSIDIARIAMENTE MINORÁ-LO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE AÇÃO DE CARÁTER CONSUMERISTA NA QUAL O AUTOR CONSEGUIU PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. NESTE SENTIDO, NÃO SE TORNA POSSÍVEL ATENDER AO PLEITO RECURSAL, EIS QUE QUE TAL SITUAÇÃO JÁ FOI DEVIDAMENTE ANALISADA PELO JUÍZO DE PISO, QUE INCLUSIVE É O MESMO JUIZ QUE PROFERIU A SENTENÇA NO PRIMEIRO PROCESSO, TENDO ESSE, CONHECEDOR DA CAUSA, ENTENDIDO QUE SE TRATAVA DE CAUSA AUTÔNOMA NÃO TOCADA PELA COISA JULGADA. NO QUE DIZ RESPEITO AO RECONHECIMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, SE TRATA DE VERIFICAÇÃO A SER REALIZADA EM SEDE DE EVENTUAL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PORTANTO,
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)